Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-89.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

2. Tendo o réu se utilizado de escalada, rompimento de obstáculo e praticado o delito durante o descanso noturno, eleva a reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da insignificância.

3. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.

4. Para a incidência do art. 66 do Código Penal é necessário demonstrar a existência de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime que justifique a atenuação da pena na segunda fase da dosimetria.

5. Correta a decretação da prisão preventiva, diante da prolação da sentença condenatória, quando fundamentada na manutenção da ordem pública, haja vista a periculosidade latente do réu.

6. Apelação conhecida e não provida.